Tribunal: TJSP
Processo: 1006503-93.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários – Ação revisional cumulada com obrigação de fazer – Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu – 1. Desconto de valores em conta corrente para quitação de empréstimo bancário. Limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 - Proteção especial à verba remuneratória -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários – Ação revisional cumulada com obrigação de fazer – Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu – 1. Desconto de valores em conta corrente para quitação de empréstimo bancário. Limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 - Proteção especial à verba remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos artigos 7o, inciso X, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2. Limitação dos descontos que não afastará os efeitos da mora decorrentes do inadimplemento das prestações, tampouco implicará no reescalonamento da dívida – Sentença reformada tão somente para determinar que a limitação dos descontos não implicará no reescalonamento da dívida, tampouco afastará os efeitos da mora – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000980952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006503-
93.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelado SIDNEI APARECIDO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso,
de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão. Vencido o 3o
Juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DANIELA
MENEGATTI MILANO (Relatora), JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA, CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO; RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente- 3o Juiz), vencido.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1006503-93.2019.8.26.0506
Apelante: Banco BMG S.A.
Apelado: Sidnei Aparecido da Cruz (Justiça Gratuita)
Comarca: Ribeirão Preto 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Francisco Camara Marques Pereira
Voto no 9021
APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários Ação revisional
cumulada com obrigação de fazer Sentença de procedência
Inconformismo do banco réu
1. Desconto de valores em
conta corrente para quitação de empréstimo bancário.
Limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal n°
10.820/2003 - Proteção especial à verba remuneratória -
Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos artigos
7o, inciso X, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil - Precedente deste Egrégio Tribunal
de Justiça. 2. Limitação dos descontos que não afastará os
efeitos da mora decorrentes do inadimplemento das prestações,
tampouco implicará no reescalonamento da dívida Sentença
reformada tão somente para determinar que a limitação dos
descontos não implicará no reescalonamento da dívida,
tampouco afastará os efeitos da mora Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
réu contra a r. sentença de fls. 203/207, cujo relatório se adota, que, em
ação de revisional de contrato bancário cumulada com obrigação de fazer,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de limitar
em 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário que o autor recebe
mensalmente, o valor de cada parcela do empréstimo, observados os
demais preceitos da fundamentação, tornando definitiva a medida
concedida em antecipação de tutela. Por força da sucumbência, o réu foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil.
Apela o réu a fls. 209/220. Requer a concessão de
efeito suspensivo ao recurso. Sustenta, em síntese, que não houve vício na
celebração do contrato; que a realização de descontos em conta corrente
não pode ser equiparada às operações de desconto diretamente em folha;
que não pode ser responsabilizado por eventual gerenciamento financeiro
inadequado do apelado. Pleiteia, assim, a reforma da r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 226/236), os
autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
Recebo a apelação apenas no efeito devolutivo,
nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil. O recurso é
recebido sem efeito suspensivo nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V
do mesmo Código, vez que a r. sentença tornou definitiva a tutela
antecipada concedida.
No
mérito,
o
recurso
merece
prosperar
parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a possibilidade de limitação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos realizados pelo banco apelante diretamente em conta corrente de
titularidade do autor, bem como a regularidade da determinação de
recálculo do saldo devedor em tantas parcelas quantias bastem para
quitação integral da obrigação.
Conforme se observa da documentação juntada
aos autos, o autor aufere benefício previdenciário líquido mensal no
importe de R$ 1.365,93 (mil trezentos sessenta e cinco reais e noventa e
três centavos) (fls. 40). O autor firmou contrato de empréstimo com o
banco réu em 02/08/2018 (contrato no 556536), no valor total de R$
3.200,58 (três mil e duzentos reais e cinquenta e oito centavos), a ser
quitado em 9 (nove) parcelas mensais de R$ 751,26 (setecentos e cinquenta
e um reais e vinte e seis centavos), o que representa 55,03% do valor
líquido do benefício que recebe o autor.
Há que se observar que se por um lado há
garantias fundamentais quanto à inviolabilidade dos vencimentos salariais,
por outro, também há legislação infraconstitucional que permite a
celebração de contratos vinculados à folha de pagamento do trabalhador ou
benefício previdenciário.
Assim, os contratos que permitem o desconto das
parcelas em folha de pagamento ou em conta corrente destinada ao
recebimento de salários implicam em garantia ao credor para o
recebimento das parcelas, que acabam proporcionando aos devedores taxas
de juros menores.
Dessa forma, não há dúvidas de que a parte
autora, aos celebrar os contratos de empréstimos bancários, tinha plena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ciência dos valores de cada parcela dos empréstimos, bem como do
impacto que tais descontos teriam em seus vencimentos.
Contudo, a possibilidade de limitação dos
descontos das parcelas decorre da aplicação das normas do Código de
Defesa do Consumidor e, notadamente, da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, quando as condições contratadas podem gerar situação
de extrema dificuldade ao devedor, parte hipossuficiente da relação
jurídica, possibilitando, dessa forma, a manutenção do equilíbrio nas
relações obrigacionais.
Neste cenário, o entendimento jurisprudencial que
apresenta melhor solução para manutenção do equilíbrio contratual entre a
legalidade do empréstimo consignado em folha de pagamento ou em conta
corrente e a proteção constitucional aos vencimentos, considerando, ainda,
o princípio da segurança jurídica dos contratos, é aquele em que se
permitem os referidos descontos, limitados a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos líquidos, aplicando-se ao caso a Lei Federal no 10.820/2003.
Nem se diga que a Lei no 10.820/2003 não se
aplica ao caso dos autos porque parte dos descontos é realizada diretamente
na conta corrente do autor, ao passo que o limite de 30% (trinta por cento)
incide apenas sobre a consignação em folha de pagamento (fls. 27/29).
A respeito do tema, destaca-se que os descontos
recaem na conta na qual o autor recebe seus proventos, de modo que tais
descontos não podem ser indiscriminados e devem obedecer ao limite legal
de 30% da remuneração líquida, o que não foi observado no caso em
apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Levando-se em consideração que o salário possui
natureza alimentar, visando à manutenção e sustento da pessoa e de sua
família (artigo 7o, X, da Constituição Federal), bem como, protegido pela
regra da impenhorabilidade (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil),
é necessário o provimento jurisdicional ante a natureza alimentar da verba,
sob pena de comprometimento da sobrevivência da própria parte.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - DESCONTOS DE PARCELAS
DEEMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - É possível o desconto de
parcelas de empréstimo consignado, se e enquanto perdurar a
anuência do cliente e consumidor - Os descontos em folha de
pagamento ou na conta corrente na qual são creditados os proventos
recebidos pelo titular devem ser limitados a 30% do total dos
rendimentos auferidos - Questão ligada a direitos sociais, de natureza
alimentar, uma vez que concernentes aos ganhos mensais do
trabalhador e do aposentado, que estão amparados no art. 7o, X, da
CF e art. 833, IV, do CPC/2015 - Tratando-se de contrato de
consumo, o princípio “pacta sunt servanda” deve ser flexibilizado -
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
AI
no
2204781-57-2017.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Rel.
Sérgio Shimura, j. 23/01/2018)
Portanto, a fim de que o autor não fique privado
de seus rendimentos (benefício previdenciário), bem como, para que não se
furte ao cumprimento da obrigação assumida, mostrou-se razoável e
adequada a solução do Juízo a quo de limitação dos descontos a 30%
(trinta por cento) de seus rendimentos líquidos (benefício previdenciário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, e aqui se dá parcial provimento ao
recurso, a limitação dos descontos não implicará no reescalonamento da
dívida ou vedação à cobrança por outros meios, no tocante às diferenças
decorrentes das prestações inadimplidas, não se afastando, assim, os efeitos
da mora.
No mais, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes
para fins de interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal
de Justiça (EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal
Federal (AgRg no REsp no 1.407.492/RS) admitem o prequestionamento
implícito, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada.
Diante de tais ponderações, o recurso do banco
réu merece prosperar parcialmente, tão somente para consignar que a
limitação dos descontos realizados em folha de pagamento do autor não
implicará no reescalonamento da dívida, tampouco afastará os efeitos da
mora, em caso de inadimplemento, devendo, portanto, a instituição
financeira valer-se de outros meios para satisfação de seu crédito.
Observa-se que o provimento parcial do recurso
não implica modificação da sucumbência, vez que a r. sentença foi
modificada apenas para consignar que a limitação dos descontos não
implicará no reescalonamento da dívida, tampouco afastará os efeitos da
mora, sendo certo que todos os pedidos de mérito da apelada permanecem
providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da mesma forma, em vista da manutenção da
distribuição da sucumbência, deixo de majorar honorários advocatícios em
Segundo Grau nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006503-93.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Sidnei Aparecido da Cruz
Declaração de voto vencido
Voto no 36.513
1. Inúmeros julgados recentes do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (vários dos quais posteriores à edição da
Súmula 603 daquela mesma Corte, que acabou sendo cancelada) vêm
admitindo descontos em conta corrente para mútuos bancários comuns,
em qualquer margem, desde que pactuados pelos contratantes (v.g. AgInt
no REsp 1354734/MG, 4a T., Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, j. 12.6.18;
AgInt no AREsp 1136156/SP, 4a T., Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. 12.12.17; AgInt no AgInt no REsp 1627176/RS, 3a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 5.12.17; REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 29.8.17; REsp 1584501/SP, 3a T., Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. 6.10.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entre tais precedentes, colho e reproduzo a
ementa do julgado proferido em REsp. 1.586.910/SP, que dá bem a noção
do porquê se estar entendendo legítima a conduta da instituição
financeira em hipóteses tais:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto
em folha é salutar, possibilitando ao consumidor
que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privada, o respeito à dignidade humana, pois,
com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações
contratuais
diversas
para
com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o
meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos
do cliente, registrando lançamentos de créditos e
débitos conforme os recursos depositados,
sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão
de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas
em dinheiro, costumeiramente o consumidor
centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a
cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e demais despesas com débito automático em
conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão
ao contrato de conta-corrente, em que o autor
percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente
com
prestações
de
outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão contratual e ocorrem posteriormente ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não
se extrai nenhuma experiência similar - os
exemplos
das
legislações
estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento -
do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil.
7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação, visto
que leva à amortização negativa do débito,
resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece
com
o
sistema
do
direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao
ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e
314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito,
sobretudo
para
aqueles
que
não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor”.
(REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 29.8.17).
2. Pese a argumentação exposta nos precedentes
acima apontados, com a qual estou de pleno acordo, nada me parece
justificar que a eficácia da cláusula de descontos em conta corrente
persista depois de o mutuário manifestar o propósito de ver cessados os
descontos.

Entender-se o contrário significa contrariar, às
escancaras, o mandamento do art. 5°, LIV, da CF, a estabelecer que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Nessa hipótese, com efeito, a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eficácia da cláusula representa solução manifestamente abusiva frente ao
mutuário consumidor, pois tem o condão de, por ato de força, privá-lo de
condições indispensáveis à própria subsistência e à de seus familiares.
Ora, se nem a penhora pode incidir sobre verbas
indispensáveis à subsistência do devedor, muito menos ainda podem ser
estas alvo de descontos forçados prestações de mútuo feneratício, em
manifestando o mutuário objeção à continuidade dos descontos.
Tal conduta é tão desarrazoada quanto seria, por
hipótese, a do credor que tomasse a carteira do devedor, todos os meses,
para, contra a vontade deste último, dali retirar o quanto devido ao
primeiro situações em tudo equivalentes.
Assim, da mesma forma que seria impensável a
renúncia ao direito público de ação, por força do contrato, também é
inaceitável admitir que o mutuário, mediante cláusula contratual pré-
impressa, a que simplesmente aderiu, abdique do direito a se ver cobrado
(apenas) por meio do devido processo legal, direito esse que, insisto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também se insere no rol do art. 5o da CF, entre os direitos públicos
irrenunciáveis.
A específica situação em análise, é bom frisar,
não se equipara à dos mútuos consignados, nos quais ao mutuário são
disponibilizadas taxas de juros bem mais vantajosas que as dos mútuos
bancários comuns, justamente porque, nos termos da lei de regência da
operação, o mutuante tem garantido o pagamento das prestações
mediante desconto em folha.
Já para os mútuos bancários comuns, a mera
adesão do mutuário à cláusula autorizando o débito das prestações
contratuais em conta corrente não é o bastante para fazê-lo escravo do
cumprimento específico daquela disposição contratual, quando em jogo a
respectiva subsistência.
Donde, a meu ver, a possibilidade de revogação
unilateral daquela cláusula, sem embargo, é claro, do direito de o credor
reclamar o que lhe é devido por meio do devido processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Em suma: não vejo como se possa acolher o
pedido no sentido de que a limitação dos descontos também incida sobre
as prestações dos mútuos comuns com cláusula para desconto em conta
corrente, tanto mais porque a operacionalização dessa limitação seria algo
dificílimo.
Ressalvo, no entanto, a possibilidade de o
mutuário manifestar formal objeção à continuidade desses específicos
descontos e de exigir em juízo a respectiva cessação, em caso de não
atendimento à objeção sem embargo, é claro, de se sujeitar aos atos de
cobrança do débito oriundo da cessação dos descontos.
4. No caso, da análise do relato contido na
petição inicial (fls. 1/7) e do instrumento contratual e termo de
autorização de débito em conta corrente (fls. 20/30 e 31/39), depreende-se
que as partes celebraram um contrato de empréstimo pessoal, cujos
descontos são efetuados em conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não há como incidir a limitação pleiteada,
pelos fundamentos acima expostos.
Posto isso, pedindo vênia à e. Relatora, meu voto
dá provimento integral à apelação.
Ainda
pelo
meu
voto,
inverte-se
a
responsabilidade pelas verbas da sucumbência, embora com a ressalva do
art. 98, § 3o, do CPC.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
1366A390
9
18
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
13774470
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006503-93.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.